Tribunal: TJDFT
Processo: 0034876-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034876-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LAURA LEUZINA DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA JUNIOR, SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto por IVO JACÓ DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, IVO JACÓ DE SOUZA JUNIOR, HUGO ALEXANDRE JACÓ DE SOUZA E CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA contra acórdão do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça que, sob o regime disciplinador dos recursos repetitivos, negou provimento ao agravo interno manejado. A ementa do acórdão é a seguinte: RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 885). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.333.349/SP, paradigma do Tema 885 da lista de recursos repetitivos. II – Agravo interno conhecido e não provido. II - O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o STJ consolidou posicionamento no sentido do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões dos Tribunais a quo que aplicam o regime dos repetitivos. Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o rito previsto nos artigos 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SFH. SEGURO. DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 543-C. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NESTA CORTE. RECURSO REPETITIVO RESP N. 1.091.393/SC. I - A Corte Especial do STJ estabeleceu o entendimento de que não cabe o agravo previsto no art. 544 do CPC/73 contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 543-C, § 7o, I, do mesmo diploma. Em tais situações, ao concluir a parte que o recurso especial teve o seu seguimento negado de maneira indevida, deverá interpor agravo interno perante o Tribunal a quo, único instrumento possível para essa impugnação (QO no Ag 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 16/2/2011, DJe 12/5/2011). II - Posteriormente, em evolução jurisprudencial, no julgamento da AgRg no AREsp n. 260.033/PR, de relatoria do Min. Raul Araújo, o mesmo órgão colegiado deste Tribunal assentou o entendimento de que não constitui erro grosseiro a interposição do agravo do art. 544 do CPC/73 naquela hipótese, porque esse dispositivo legal não faz distinção acerca do fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso especial. Desse modo, concluiu-se que, se equivocadamente a parte interpuser o agravo do art. 544 do CPC/73 contra tal decisão, cabe ao Superior Tribunal de Justiça remeter o recurso à Corte de origem para a sua apreciação como agravo interno. III - Observa-se que o recorrente já manifestou a sua insurgência contra a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 543-C, § 7o, I, do CPC/73, por meio da interposição de agravo interno perante o Tribunal a quo, ao qual foi negado provimento. IV - Não se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso a esta Corte Superior quanto a esse aspecto, porque incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672/2008, somado, ainda, à inexistência de previsão legal para o cabimento de qualquer outro meio de impugnação (AgRg no AREsp n. 652.000/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 17/6/2015). Nesse sentido: AgRg na Rcl 26.144/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe 20/4/2016). [Sem grifos no original]. V - Por ser incabível, não se conhece do presente recurso no que concerne à aplicação do entendimento sufragado no recurso repetitivo REsp n. 1.091.393/SC. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1200467/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/6/2018) (g.n.). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ESPECIAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034